Tribunal: TJES
Processo: 0001726-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001726-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON LIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. FALSIDADE NA IDENTIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas majorado), e art. 307 do Código Penal (falsa identidade), à pena total de 08 anos e 02 meses de reclusão, 03 meses e 15 dias de detenção e 816 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por diversos elementos probatórios: auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos de constatação de droga e eficiência da arma de fogo, e laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria é corroborada pelos depoimentos firmes, coerentes e detalhados dos policiais civis que participaram da diligência.

5. O adolescente apreendido junto ao recorrente confirmou em juízo que a casa era do acusado e que ambos tentaram se desfazer dos ilícitos durante a chegada da polícia, atribuindo-lhe também a prática do tráfico de drogas.

6. A alegação defensiva de que os objetos pertenciam exclusivamente ao adolescente não encontra respaldo na dinâmica dos fatos e no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.

7. Quanto ao crime de falsa identidade, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o recorrente se identificou como "Laio", com a intenção de ocultar sua identidade, circunstância suficiente para a configuração do tipo penal, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.255).

8. A análise da dosimetria da pena, realizada de ofício, não evidencia vícios que demandem correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra de policiais em juízo, quando coerente e harmônica com demais elementos de prova, é idônea para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de entorpecentes em contexto indicativo de comércio ilícito autoriza a condenação com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

3. A atribuição de nome falso à autoridade configura crime de falsa identidade, nos termos do art. 307 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, art. 307; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.255 – “O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GERSON LIRA DA SILVA JÚNIOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/ 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, às penas de 08 anos e 02 meses de reclusão, 03 meses e 15 dias de detenção, 816 dias multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GERSON LIRA DA SILVA JÚNIOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/ 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, em concurso material, às penas de 08 anos e 02 meses de reclusão, 03 meses e 15 dias de detenção, 816 dias multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 03 de março de 2023, por volta das '10:00 horas, na Rua do Sol, no 412, bairro Alvorada, neste município, o denunciado Gerson Lira da Silva Junior, em companhia do adolescente Peterson dos Santos Oliveira, tinha em depósito, no interior de sua residência, 76 (setenta e seis) "pedras de crack", substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas a comercialização. No mesmo contexto, o denunciado possuía em depósito, em desacordo com a legislação e sem autorização legal, 01 (uma) pistola marca Sarsilmaz, calibre 9mm Parabellum, com a numeração raspada, 01 (um) carregador de pistola e 35 (trinta e cinco) munições de mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fls. 24/24v, auto de apreensão de arma de fogo de fls. 25; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 26/26v e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 27/27v.

Revelam os autos que Policiais Civis lotados na DHPP de Vila Velha, em cumprimento a mandado de busca e apreensão de adolescente expedido em desfavor do denunciado pela 2a Vara da Infância e juventude de Vila Velha/ES, se dirigiram à Rua do Sol, no 412, bairro Alvorada, neste município, em razão de informações de que Gerson estaria escondido no local. Lá chegando, foi realizado cerco na residência, tendo os policiais percebido movimentação suspeita no local, com barulho de descargas repetitivas de vaso sanitário e recusa das pessoas no interior em abrir a porta.

Ato contínuo, policiais que realizavam o cerco visualizaram quando indivíduo no interior da residência arremessou objetos pela janela, tendo sido recuperados os objetos lançados e constatado que se tratavam de 01 (uma) pistola marca Sarsilmaz, calibre 9 mm Parabellum, com a numeração raspada, 01 (um) carregador de pistola e 35 (trinta e cinco) munições de mesmo calibre.

Diante da apreensão da arma de fogo, os investigadores adentraram a residência rompendo a porta de entrada, oportunidade em que foi o denunciado e o adolescente Peterson detidos em seu interior.

Procedida revista na residência foi apreendida sacola em cima do sofá da sala contendo 76 (setenta e seis) ‘pedras de crack’, além de terem encontrado no banheiro um prato com resquícios de ‘crack’.

Narram os autos, ainda, que ao ser detido, o denunciado identificou-se falsamente com o nome de ‘Laio’, com intuito de se desvencilhar da responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída e em razão de mandado de busca e apreensão para cumprimento de medida socioeducativa expedido em seu desfavor, bem como Gerson e o adolescente Peterson destruíram seus aparelhos de celular, p9ira que os policiais não tivessem acesso as informações neles contidas”.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes sediados nos artigos 33, caput, c/ 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e 307 do Código Penal, em concurso material, às penas de 08 anos e 02 meses de reclusão, 03 meses e 15 dias de detenção, 816 dias multa, em regime inicial fechado.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva exclusivamente a absolvição do recorrente.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, em juízo, pelos policiais civis que participaram da diligência, em cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor.

A testemunha PCES Luiz Marcelo Silva Schmid narra, em juízo, toda a dinâmica da apreensão das drogas no interior da residência em que estava o recorrente, conhecido na região pela traficância, conforme de extrai do excerto da sentença guerreada:

(...) no dia dos fatos receberam informação de que o acusado estaria na naquele local, indicando o imóvel onde ocorreram os fato; que o acusado é conhecido pelo exercício do tráfico de drogas na região; que havia suspeita de que a acusado teria invadido a residência de um morador, que os portões dos dois lados da residência estavam abertos; que fizeram um cerco e chamaram pelos moradores, momento em que um dos agentes viu uma pessoa colocando os braços para fora da janela e dispensando um carregador de arma de fogo, que veio a cair no quintal da casa vizinha; que ouviram barulhos advindos do imóvel, que pareciam com pessoas correndo na casa e também descargas seguidas no banheiro; que adentraram o imóvel e se depararam com dois elementos, que recolheram o carregador municiado de arma de fogo e, ainda, uma pistola, que no banheiro onde estavam tentando dispensar a droga, havia um prato sujo, aparentemente contendo crack, além de vestígios da droga no ralo do banheiro; que o acusado forneceu o nome "Laio" mas já o conheciam pelas suas características físicas, tendo o mesmo, posteriormente, falado o seu nome verdadeiro, que o menor apreendido também é conhecido pelo tráfico, e fora apreendido nos dias 03, 07 e 08 do mesmo mês; que recolheram o material, além de um pouco de droga no sofá, e que ambos negaram a propriedade; que disseram que o imóvel era de uma pessoa de nome Erica, a qual não aparecera no local; que o locatário do imóvel também não apareceu, que os dois quebraram o celular, danificando-os; que o mandado de apreensão estava dentro do prazo de validade; que nenhum dos dois indivíduos eram moradores da residência, que notou que no imóvel somente haviam roupas femininas e de crianças, além de brinquedos, não havendo itens de uso masculino.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PCES Rogério de Oliveira Vasconcelos, consoante se depreende de trecho da sentença objurgada:

(...) no dia dos fatos cercaram o imóvel, de modo a possibilitar a visualização de todos os lados do imóvel; que quando anunciaram a busca, ouviram barulhos de pessoas correndo e de descargas advindas do imóvel; que em seguida fora arremessada a arma da janela do imóvel; que bateram à porta, mas demoraram a abrir, motivo pelo qual adentraram o imóvel que se depararam com os dois indivíduos já deitados na sala da residência; que um deles deu nome falso; que encontraram um prato com resquícios de drogas, além de uma sacola com drogas no sofá da residência; que também encontraram a arma; que o coldre e o carregador foram jogados para fora do imóvel, junto com a pistola; que não conhecia o acusado, mas que moradores da região diziam que portava arma ostensivamente na região e que era conhecido como "DK"; que parecia que os indivíduos não moravam no local; que o local se tratava de uma residência, com guarda-roupas, roupas de ambos os sexos, etc,; que se recorda que no momento do cumprimento do mandado de apreensão o acusado já era maior de idade; que ingressaram no imóvel devido a terem arremessado uma arma de fogo do se interior, bem como em razão de ter conhecimento acerca da periculosidade do acusado; que não sabe dizer qual dos dois indivíduos arremessou a arma.

Além disso, o adolescente apreendido (P.S.O.), confirmou, em juízo, que o recorrente estava traficando drogas no dia dos fatos.

Veja-se:

(...) no dia dos fatos estava na residência, a qual era do Gerson; que no local havia alguns "flagrantes", e que os jogaram fora; que a arma de fogo era de propriedade do depoente; que o depoente era "vapor" no tráfico de drogas; que não sabe para quem Gerson trabalhava; que confirma que a polícia encontrou ilícitos no imóvel; que havia chegado no local há cerca de 05 (cinco) minutos; que o depoente chegou no local apenas com a arma de fogo; que perguntado pela defesa a respeito das drogas, respondeu que também estava com as drogas, que estava na sacola; que arremessou a arma de fogo pela janela.

Por sua vez, a recorrente, em interrogatório judicial, negou os fatos, dizendo que todos os objetos apreendidos pertenciam ao adolescente.

A despeito da negativa da recorrente na traficância, tenho que suas declarações são frágeis, notadamente quanto ao contexto em que as drogas foram apreendidas, além das declarações prestadas pelo adolescente, já mencionadas.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelas testemunhas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, c/ 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Do mesmo modo, sem maiores delongas, a despeito da ausência de insurgência específica quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal, constato que a materialidade e a autoria do aludido crime são incontestes, tendo em vista que as testemunhas (PCES Luiz Marcelo Silva Schmid e Rogério de Oliveira Vasconcelos) foram uníssonas ao afirmarem que o recorrente, ao ser preso em flagrante, forneceu o nome de “Laio”.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o tema repetitivo n. 1255, segundo o qual “o delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico."

Mantida, portanto, a condenação no crime sediado no artigo 307 do Código Penal.

Noutro giro, procedi à análise do processo dosimétrico, de ofício, e não verifico a necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.